Tribunal: TJES
Processo: 5003013-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003013-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA JULIA VEIGA SEPULCHRO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003013-80.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDO
: ANA JULIA VEIGA SEPULCHRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO A LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre bloqueio de linha telefônica. A parte autora afirma possuir linha telefônica de n° (27) 99788-0285, tendo sua conta suspensa entre os dias 24/02/2021 e 08/03/2021, devido a suposta existência de conta pendente de pagamento. Alega que ao entrar em contato com a ré foi informada que haveria uma divergência quanto a falta do pagamento e que, por isso, não poderia ser restabelecida de imediato, tendo a necessidade de abertura de procedimento. Pede, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(4)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar da alegação da parte ré de que não houve bloqueio da linha da autora durante o período de 12 (doze) dias, nota-se que não há comprovação de utilização do serviço de telefonia pela autora durante o período de bloqueio discutido, mesmo que a ré tenha apresentado telas sistêmicas, as quais, por si só, não comprovam o ponto, nem identificam a autora como pessoa que a utiliza linha objeto dos autos, até porque são elementos produzidos unilateralmente. Conforme asseverado pela autora, não há qualquer parcela em aberto da dívida, o que foi confirmado pela ré, não havendo justificativa alguma, sob tal prisma, para a suspensão do serviço contratado de telefonia.
Sobre tal ponto, aliás,
é interessante ressaltar trecho dos argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante,
in verbis
:

“[...] Ao que consta dos autos, mais precisamente no ID nº 6618369, foi registrado um chamado no sistema da requerida, considerando que todas as faturas estavam pagas, no entanto, a linha estava suspensa por falta de pagamento, devendo haver correção no sistema para completa liberação dos serviços contratados. Em defesa a requerida sustenta que a autora utilizou normalmente os serviços contratados, no entanto, registro que a mesma apenas anexa parte da tela sistêmica que sequer é possível verificar que se refere à linha telefônica da autora. Vale registrar, ainda, que em reiteradas decisões a Turma Recursal entende que as telas sistêmicas são provas unilaterais e sem força probatória (vide, por exemplo, RI nº 142765620208080545, Rel. Juiz Wesley Sandro Campana dos Santos, 3ª Turma, julg. 25/05/2021). Assim, entendo que, de fato, a autora ficou por 12 dias sem a utilização de sua linha, o que prejudica qualquer cidadão nos dias de hoje, considerando a essencialidade do serviço. No que diz respeito à indenização por dano moral, entendo que esta é devida ante a manutenção do bloqueio da linha, destacando a autora que necessitava utilizar do serviço para estudos e trabalhos. Além disso, foram carreados aos autos inúmeros protocolos de atendimento referentes às diversas reclamações realizadas pela consumidora, (ID nº 6618359), porém nenhuma das solicitações foi atendida pela ré. Resta evidente, portanto, que a demandante envidou esforços para resolver o problema com a operadora de telefonia, sendo o caso de reconhecer que o desgaste vivenciado pela consumidora na tentativa de obter solução extrajudicial junto à demandada dá ensejo à reparação extrapatrimonial pretendida; certo que a perda de tempo útil irrecuperável é, na verdade, fundamento da pretensão indenizatória por danos morais [...]”
. Acerto do ato sentencial.

(6).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que o bloqueio da linha telefônica e cobranças por débito já pago extrapolam o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)